Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao homicídio tentado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e aplicar a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado e não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o adolescente agiu em legítima defesa ou se está configurada a inexigibilidade de conduta diversa; e (ii) verificar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de legítima defesa não se encontra provada nos autos, havendo evidências de que foi o representado quem injustamente agrediu a vítima.
4. A Defesa não comprovou que a prática infracional perpetrada pelo adolescente era o único meio disponível, no momento dos fatos, para garantir a sua integridade física, sendo inviável o acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa.
5. A medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional, considerando a gravidade da infração e as condições sociofamiliares do representado. A internação, além de necessária para o afastamento do jovem de influências negativas, visa proporcionar condições para sua ressocialização em ambiente supervisionado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos I e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 112, incisos V e VI.